Tribunal: STF
Processo: MS 20902
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-31
Data de publicação: 1989-05-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA REQUERIDO CONTRA A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO
DE 1988. PEDIDO QUE, NA VERDADE, ATACA A EC N. 26/85 QUE CONVOCOU
A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE E DISPOS SOBRE O RITO PARA
APROVAÇÃO DA NOVA CARTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE
APONTADA COATORA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO IMPETRANTE QUE NÃO
APONTA QUALQUER OFENSA A DIREITO SUBJETIVO RESULTANTE DA
CONSTITUIÇÃO EM CUJA FEITURA ENXERGA ILEGALIDADE. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 267, VI, CPC.